Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. EMISSÃO DE CNH. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. TRANSTORNOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIVISÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÚMERO DE PEDIDOS VENCIDOS DE CADA PARTE. MAJORAÇÃO RECURSAL DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização, que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para: a) cancelar a CNH fraudada emitida em 2017 e a tomar as devidas providências legais cabíveis para tanto, especialmente quanto à indicação de fraude quanto a essa habilitação em sistemas de trânsito; b) corrigir os dados da Autora junto ao respectivo banco de dados e sítios eletrônicos, assim retornando o “status quo ante”; c) disponibilizar à Autora todos os meios necessários para que se faça a renovação de CNH; d) pagar 15.000,00 a título de compensação por dano moral, com correção monetária pelo IPCA-E desde a data da sentença e juros de mora desde a citação conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. 1.1. A autora requer a reforma da sentença em seu recurso. Alega que uma condenação de R$ 15.000,00 diante dos números milionários de arrecadação e de receita do réu não terão o caráter punitivo, preventivo ou pedagógico do instituto dos danos morais. Aduz que restaram comprovados todos os dissabores que enfrentou durante seu período de luto pela perda de seu esposo e enfrenta até hoje, pois sequer foram citados os estelionatários, por isso o valor deve ser majorado para, no mínimo, R$ 50.000,00. Afirma que os pedidos foram julgados procedentes em quase sua totalidade e os danos materiais só não foram procedentes pela existência do processo de nulidade do ato praticado mediante fraude e porque não houve o pedido de lucros cessantes. Sustenta que ante a sucumbência mínima do apelante, o apelado seja condenado ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, bem como na devolução dos honorários periciais pagos pela apelante (art. 82 §2o CPC/2015) e o aumento do percentual da condenação dos honorários sucumbenciais. 1.2. Em sua apelação, o DETRAN/DF requer a reforma da sentença. Afirma que não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, pois está-se diante de um caso fortuito ou força maior, que rompe o nexo de causalidade, já que o DETRAN/DF também foi vítima do criminoso. Alega que não ficou demonstrado que o DETRAN/DF deixou de agir com a diligência ordinária e esperada para o caso concreto, pois é desarrazoado imaginar que a Clínica Médica teria que ter a capacidade de identificar um documento original falsificado, o que é difícil até para agentes públicos altamente treinados, como os da polícia civil. Aduz que não era razoável exigir que o DETRAN/DF fizesse uma conferência da foto do documento original com a foto constante em seus sistemas, pois a pessoa deveria comparecer pessoalmente à clínica com um documento original com foto, por isso a conferência era se aquele documento condizia com a pessoa que se apresentava ali na Clínica, do contrário estaria se exigindo um trabalho de perícia que não cabe dentro de um processo de habilitação. Sustenta que a base de cálculo dos honorários de sucumbência não pode ser a mesma, pois não houve condenação em favor do réu. Sustenta que condenação em favor da parte autora deve ter como parâmetro o valor da condenação e a condenação em favor do DETRAN deve ser com base no valor da causa.

2. Recurso do DETRAN/DF. O Estado responde objetivamente pelos atos de seus agentes. Para o dever de indenizar, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e o ato do agente. Consequentemente, a discussão se a conduta foi culposa ou dolosa não tem relevância. 2.1. Nesse sentido é o entendimento do STF: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes: “(...) 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJE 01/7/2015). 2.2. O Detran responde pelos danos causados pela emissão de CNH, mediante fraude, pois é de sua responsabilidade aferir a veracidade e a procedência das informações que são fornecidas pelo condutor no momento de renovação da habilitação. 2.3. A emissão de CNH fraudada, que permite a utilização de dados pessoais do administrado para a prática de inúmeros ilícitos pelo estelionatário, gera dano moral, que inclusive dispensa prova do prejuízo, ante a evidente violação aos atributos da sua personalidade.

3. Dano moral. No que se refere ao dano moral, este decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitudes do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 3.1. No caso em tela, verifica-se a ocorrência de violação aos direitos da personalidade da autora, bem como aos direitos fundamentais da honra e privacidade, em razão de erro da própria administração ao permitir que fosse renovada a CNH do genitor da autora de forma fraudulenta, documento que serviu para alienar o seu imóvel, bem que deveria compor o espólio. 3.2. A propósito, assim decidiu esta Corte em situações semelhantes à dos autos: “(...) 1. Uma vez que o documento falso foi emitido pelo DETRAN/DF, o qual detém o poder e o encargo de prevenir fraudes, deve ser aplicado o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público ou privado prestadoras de serviço público. 2. Comprovada a fraude, não se trata de hipótese de meros dissabores, pois a emissão de carteiras de habilitação fraudadas possibilitou que os dados do autor fossem livremente utilizados por terceiros golpistas, causando-lhe prejuízos patrimoniais e a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, além de grande temor, pela ciência de que estelionatários estavam em posse dos seus documentos pessoais de identificação. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07125670620178070018, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 7/2/2019).

4. O quantum indenizatório deve ser mantido, obedecendo-se à razoabilidade e proporcionalidade, porquanto verificada a existência do dano moral, a fixação de indenização correspondente tem o condão de reparar a dor, o sofrimento ou exposição indevida sofrida pela vítima. 4.1. É razoável e proporcional a condenação ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais, tal como fixado pelo juízo sentenciante, compensando os transtornos, apreensão e angústia da autora diante dos transtornos causados pela alienação do imóvel a ser recebido de herança do seu pai, que foi alienado pelo falsário que utilizou a CNH do de cujus renovada de forma fraudulenta e emitida pelo DETRAN/DF sem a devida fiscalização e segurança necessárias.

5. Divisão dos ônus de sucumbência. 5.1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve pautar-se pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito no caso de sucumbência recíproca. 5.2. Este é o entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 3. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente à sucumbência de cada uma das partes, observando-se o número de pedidos formulados e o número de pedidos julgados procedentes ao final da demanda. (...)” (00178888520158070001, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 11/9/2020). 5.3. Correta a sentença quando da fixação dos honorários advocatícios de acordo com a quantidade de pedidos formulados pela parte, tendo em vista que a autora saiu vencedora em 1 pedido (danos morais) e sucumbiu em 1 (danos materiais), levando-se em consideração que os demais pedidos (cancelamento da CNH e correção dos dados) não devem ser considerados por terem valor irrisório.

6. Majoração recursal dos honorários de sucumbência. Nos termos do art. 85, §11 do CPC e da jurisprudência do STJ (Jurisprudência em Teses, edição no 129: Dos Honorários Advocatícios – II, item 4), majora-se para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios fixados pela sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mantida em R$ 15.000,00, na mesma proporção fixada na sentença de 1⁄2 para cada parte.

7. Apelos improvidos.